Tribunal: TJMT
Processo: 0003990-46.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003990-46.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INALDA BARROS DE MELO PEREIRA - CPF: 650.711.821-49 (EMBARGANTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA - CPF: 353.496.891-34 (EMBARGANTE), SELMA PEREIRA - CPF: 424.357.571-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DIAS PEDROSO - CPF: 046.250.471-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º DO 85 DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.

“Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”.
(TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INALDA BARROS DE MELO PEREIRA E OUTROS
em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0003990-46.2019.8.11.0003, uma vez que não houve fixação de honorários sucumbenciais.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA

– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido extinta a ação de execução, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a perda superveniente do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito.”
(Id. 235355194).

Em suas razões, de Id. 235700196, a parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em seguida discorre que não foram fixados honorários em favor do patrono, nem nos autos da ação de Execução (apesar daquela execução ter sido extinta por abandono), tão menos nos Embargos à Execução, a qual foi reconhecida no r. Acórdão extinta pela perda superveniente do objeto.

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão para que seja reformado o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a omissão alegada pela embargante de fato

merece ser sanada.

Conforme esculpido no princípio da causalidade, será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”

Sobre a questão, mister ressaltar que de acordo com o princípio da causalidade e conforme previsto no § 10, do art. 85, do CPC, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Deste modo, considerando que o apelado deu causa ao ajuizamento da ação, necessária se faz a fixação dos honorários sucumbenciais.

Nestes termos é o entendimento jurisprudencial:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DESTA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PREJUDICADA. PERDA DO OBJETO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL REFORMADO POR JULGAMENTO EM AÇÃO REVISIONAL. APELANTE EXEQUENTE QUE DEU CAUSA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.- Diante do julgamento parcialmente procedente da Ação Revisional que tinha como objeto o mesmo contrato que embasa posterior Ação de Execução Extrajudicial, infere-se que esta executória padece de prejudicialidade do seu título e, consequentemente, os respectivos Embargos à Execução restam prejudicados por perda superveniente do seu objeto que é a própria Execução.- Com base no princípio da causalidade e de acordo com o art. 85, § 10, do CPC, por ter dado causa a Ação de Execução de um título de crédito que foi reformado pelo julgamento de Ação Revisional, a parte Exequente, ora Apelante, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da consequente extinção dos Embargos à Execução, sem julgamento de mérito, por motivo de perda superveniente do objeto.(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0832752-36.2016.8.20.5001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)

Dessa forma, com base no princípio da causalidade e de acordo com o art. 85, § 10, do CPC, por ter dado causa à Ação de Embargos à Execução, a parte exequente, ora apelada, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da consequente extinção da Execução, sem julgamento de mérito, por motivo de perda superveniente do objeto.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS

para condenar a parte embargada (apelada) ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024